Tribunal: STF
Processo: ARE 1456325
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSTRUÇÃO. ORLA DO LAGO PARANOÁ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES. LEI 6.138/2018. DECRETO DISTRITAL Nº 24.499/04. DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO DA APA. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 292, § 3º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. NOTÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Termo de Acordo Parcial realizado na Ação Civil Pública 2005.01.1.090580-7 fez coisa julgada entre as partes que o entabularam, dispondo que o Poder Público exerça seu poder de polícia e coíba as edificações que estiverem em situação irregular. 2. A sentença na Ação Civil Pública tem efeito erga omnes, portanto, adentra na esfera de direitos dos apelantes a partir do momento em que se encontre em situação irregular frente a preceitos normativos protetores do meio ambiente, em especial os Decretos Distritais de nºs 24.449/2004 e 33.537/2012, e cominações oriundas daquele provimento judicial, destinado a fazer valer a atuação fiscalizatória do Poder Público na área de proteção ambiental em questão. 3. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal, Lei 6.138/2018, critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 5. A atuação administrativa do órgão de fiscalização, ao apresentar a notificação aos apelantes, foi legítima e legal, embasada não somente na decisão em Ação Civil Pública como também na legislação ambiental e urbanística pertinente. 6. O novo Código Florestal não extinguiu a área de preservação permanente do Lago Paranoá, porquanto a construção do lago foi realizada à época para melhorar as condições climáticas da região. 7. O CPC atribui ao juiz, de ofício, em atenção ao princípio da razoabilidade, corrigir o valor da causa quando verificar que o valor atribuído não corresponde ao conteúdo patrimonial almejado. 8. No caso dos autos, é notório o valor elevado dos terrenos na área em questão, evidenciando o proveito econômico perseguido na presente ação. Precedentes 9. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recurso do réu provido” (fls. 1-2, 
e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o § 4º do art. 24, o § 2º do art. 102 e o art. 133 da Constituição da República. Argumentam serem indevidas as notificações expedidas pela agência fiscalizatória do Distrito Federal sobre irregularidades de edificações construídas em área de proteção ambiental (e-doc. 23). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27)



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes alegam que teriam apontado, “de modo claro e objetivo, a ofensa direta e frontal do acórdão nº 134642926 da colenda 
1ª. Turma Cível do eg. TJDFT a diversos dispositivos constitucionais, que foram objetos de Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes, mas, rejeitados com grave ofensa aos arts. 24, § 4º, 102, § 2º e 133, todos da CF/88“ (fl. 14, 
e-doc. 31). 



    Salientam que “a decisão agravada está prestigiando, inconstitucionalmente, o acórdão nº 1364926, da colenda 1ª. Turma Cível do 
eg. TJDFT, que ofende de maneira direta e frontal o disposto no art. 24, § 4º e 102, § 2º, ambos, da CF/88, porquanto, tendo esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADI nº 4.903-DF e ADC nº 42/DF, declarado constitucional, o art. 62, do Novo Código Florestal, neste caso, a sua aplicabilidade torna-se vinculante para os órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, isto significa dizer que, as instâncias ordinárias do eg. TJDFT, jamais, poderá afastar a aplicação daquela norma declarada constitucional, para no exame do caso concreto repristinar os efeitos do art. 3º, I, da Resolução CONAMA, adotando-se como solução do caso concreto, decretos e lei do Distrito Federal, eis que, a matéria posta a julgamento requer que seja observado e cumprido, fielmente, as regras dos arts. 24, § 4º e 102, §2º, ambos, da CF/88, o que impõe a reforma da decisão agravada, neste particular aspecto” (fl. 16, e-doc. 31).



    Sustentam que “as questões constitucionais se encontram devidamente prequestionadas nos itens do Recurso Extraordinário, inclusive, foram objeto dos Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes” (fl. 16, e-doc. 31).



    Ressaltam que “as matérias constitucionais de que tratam os artigos 24, 
§ 4º, 102, § 2º e 133, todas da CF/88 foram devidamente prequestionadas, não havendo como se admitir os termos da r. decisão, ora agravada que para inadmitir o apelo extraordinário dos Agravantes adotou o singelo argumento de que a matéria constitucional não foi objeto de prequestionamento por ocasião do julgamento da Apelação Cível e do Recurso Adesivo nº 0701079-20.2018.8.07.0018, da colenda 1ª. Turma Cível que, aliás, este eg. Colegiado, de maneira clara, está desconsiderando e desacreditando acórdãos dessa Suprema Corte, que foram proferidos em sede da ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF e conduta deste jaez não pode e não deve ser tolerada” (fl. 18, e-doc. 31).



    Pedem o provimento do presente agravo, “para o fim de reformar, integralmente, os termos do v. Acórdão nº 1364926 da colenda 1ª. Turma Cível do eg. TJDFT, proferido nos autos da Apelação Cível e da Apelação Adesiva 
nº 0701079-20.2018.8.07.0018, eis que está infringindo, de maneira direta e frontal, os artigos 24, § 4º, 102, § 2º e 133, todos da Constituição Federal de 1.988, julgando procedente o pedido inicial com a inversão do ônus da sucumbência. Alternativamente, reformar a r. decisão agravada, para dar provimento ao Recurso Extraordinário e cassar o v. acórdão nº 1364926, da 
col. 1ª. Turma Cível do eg. TJDFT, para que o eg. Colegiado ‘a quo’ examine as matérias do direito constitucional invocadas nos Embargos de Declaração dos Agravantes e decida, como de direito” (fl. 20, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.



    7. Quanto à alegação dos agravantes de que o Tribunal de origem teria indeferido pedido de sustentação oral no julgamento do recurso de apelação em detrimento do direito de defesa, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e os fatos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO E SUSTENTAÇÃO ORAL: PEDIDOS INCABÍVEIS. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 709.440-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma DJe 6.2.2009).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Viabilidade de pedido de sustentação oral quando do julgamento da apelação. Reexame incabível. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral (Tema 660). Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.327.109-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO É ATO ESSENCIAL À DEFESA. 
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária. 2. O acórdão atacado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a sustentação oral não é ato essencial à defesa. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (AI n. 781.608-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 8.10.2010).



    8. Na espécie, tem-se ação ordinária ajuizada por João Beze Sobrinho e outro contra a União, o Distrito Federal, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal e o Instituto Brasília Ambiental, objetivando fosse declarada ”a nulidade do TERMO DE ACORDO PARCIAL celebrado entre o MPDFT, Distrito Federal, IBRAM e AGEFIS em data de 10.03.2015, bem como da Notificação nº D 712237-0EU (RAF 3) expedida, pela AGEFIS/DF, em 18 de novembro de 2015 e do recurso administrativo que confirmou seus efeitos” 
(e-doc. 2).



    Consta nos autos que a Agência de Fiscalização do Distrito Federal expediu auto de notificação “a respeito do cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2005.01.1.090580-7 e respectivo acordo homologado na execução, determinando a desocupação e desobstrução da área pública irregularmente ocupada na faixa de 30 (trinta) metros da área de preservação permanente – APP da Lago Paranoá”.



    Pela sentença proferida naquela ação civil pública, os autores teriam que remover “um dos lados da borda da piscina e de um pier de atracação edificado na frente d[a] [casa dos autores]”, que ocupam a área de preservação permanente do Lago Paranoá.



    A ação ordinária foi julgada improcedente, tendo sido a decisão mantida pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



    9. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido teria ofendido o § 4º do art. 24 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República, alegando que “a colenda 1ª Turma Cível do eg. TJDFT, ao julgar a APC-0701079-20.2018.8.07.0018 afastou, de maneira inconstitucional, a eficácia do disposto no artigo 62, do Novo Código Florestal, posto que não atentou que este dispositivo legal foi declarado constitucional, por ocasião dos julgamentos da ADC 42/DF e 4.903/DF e mesmo assim, aquele egrégio Colegiado da Justiça do Distrito Federal, como razões de decidir, equivocadamente, adotou os dispositivos de Decreto distrital (Dec. 24.499/2004) e a Resolução CONAMA 302/2002, mesmo estando os seus ilustres Membros cientes de que estas duas últimas normas conflitam com aquela norma federal, que passou a regular a área de preservação permanente existentes em torno dos reservatórios artificiais”.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem realçado a eficácia vinculante do julgado nas ADI ns. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e da ADC n. 42/DF, inclusive quanto à aplicação da disposição prevista no art. 62 da Lei nacional n. 12.651/2012 (Código Florestal). Nesse sentido, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ADI 4.901. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.901, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 61-A e 62 do Código Florestal. De modo que a não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta no esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por esta Corte. Precedentes. 
2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.051.404-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    Entretanto, diferente do alegado pelos agravantes, a Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não afastou a validade do disposto no art. 62 da Lei nacional n. 12.651/2012, limitando-se a assentar, com os dados fáticos apreciados na ação, a compatibilidade entre essa norma e o exercício do poder de polícia da Administração Pública na área de proteção permanente do Lago Paranoá. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Conforme relatado, os autores, ora apelantes, requerem a nulidade do Termo de Acordo Parcial realizado entre o MPDFT, Distrito Federal, IBRAM e AGEFIS na Ação Civil Pública 
nº 2005.01.1.090580-7 bem como, a declaração de nulidade da Notificação nº D712237-OEU, da AGEFIS, por considerarem inconstitucionais por violação ao art. 62, da Lei 12.651/12.



    Razão, no entanto, não lhes assiste.



    Inicialmente, faz-se mister o esclarecimento do significado de área de proteção ambiental, consoante art. 15, da Lei nº 9.985/2000: ‘A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais’.



    A APA do Lago Paranoá foi criada pelo Decreto Distrital 
nº 12.055/1989:



    (...)



    Por sua vez, o Decreto Distrital nº 33.537/2012 aprovou o zoneamento ambiental da referida APA:



    (...)



    A sentença na Ação Civil Pública 2005.01.1.090580-7, transitada em julgado, fez coisa julgada entre as partes que entabularam o Termo de Acordo Parcial, dispondo que o Poder Público exerça seu poder de polícia e coíba as edificações que estiverem em situação irregular, adotando um plano de fiscalização e remoção das construções erigidas em áreas públicas.



    Ademais, apesar da Ação Civil Pública não ter os apelantes como partes, possui efeito erga omnes, atingindo, assim, a esfera de direitos dos apelantes.



    (...) o órgão de fiscalização, para a edição dos atos de notificação demolitória impugnados neste apelo, no exercício do poder de polícia que lhe é próprio, não restringiu sua motivação ao cumprimento do que fora avençado na ação civil pública antes mencionada, tendo se valido de diversos preceitos legais cujo cumprimento lhe foi dado fazer valer, de modo que a pretensa anulação do Termo de Acordo firmado no bojo daquela ação coletiva sentença não tornaria inválida a atuação do Poder Público na espécie, porque subsistiriam fundamentos outros.



    (...) 



    Diversamente do alegado pelos apelantes, apesar da Resolução 
nº 302, do CONAMA, ter sido revogada em obediência a ADC 
nº 42/DF, do Excelso Supremo Tribunal Federal, não quer isso dizer que a administração não possa intervir com seu poder de polícia e, com base na legislação pertinente, atuar em prol do meio ambiente e da preservação da APA.



    Entendo que a entrada em vigor do novo Código Florestal, no seu art. 62, não extinguiu a área de preservação do Lago Paranoá, porquanto a construção do lago foi realizada à época para melhorar as condições climáticas da região. Acrescento que a delimitação do espaço da APA do Lago Paranoá está definida também no Decreto Distrital nº 24.499/04, no seu art. 2º, II:



    (...) Tendo em vista que a APA do Lago Paranoá foi criada pelo decreto nº 12.055/1989 e que o Decreto Distrital n. 33.537/2012 aprovou o zoneamento ambiental da referida APA, inegável que os apelantes ocuparam parte da área de preservação e, por isso, mais do que legítima e legal a atuação administrativa da AGEFIS em apresentar a notificação nº D712237-OEU aos apelantes, embasada não somente na decisão em Ação Civil Pública como também na legislação pertinente.



    (...) Por fim, a tese dos apelantes de que foi dada licença, à época, pelo Ministério da Marinha, não tem o condão de afastar a legislação vigente e muito menos o dano ambiental na APA do Lago Paranoá.



    O que se pode visualizar é que a Administração Pública do Distrito Federal, por certo, não autorizou a construção em área pública, mas, tão somente, para a construção de residência nos estritos limites do terreno adquirido” (fls. 8-11 , e-doc. 13, grifos nossos).



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional local e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Lei nacional n. 12.651/2012, Lei distrital n. 6.138/2018 e Decretos distritais 
ns. 24.449/2004 e 33.537/2012). Incidem, na espécie, as Súmulas n. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    10. Como anotei no julgamento das ADI ns. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e da ADC n. 42/DF, o art. 62 da Lei nacional 
n. 12.651/2012, mencionado pelos recorrentes, objetiva “assegurar proteção mínima da vegetação situada no entorno dos reservatórios artificiais d’água em questão, mesmo que em relação aos empreendimentos cujos contratos de concessão ou autorização foram firmados em período no qual a metragem dessas APPs não tinha sido definida”.



     Nesse mesmo sentido, por exemplo, anotam Priscila Santos Artigas e Maria Clara Gomes Rosa que “o art. 62 do atual Código Florestal (...) estabelece que ‘a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.’ Tal regra vai ao encontro dos interesses ambientais, sociais e econômicos. De fato, preserva o meio ambiente na medida em que estabelece a conservação do entorno de reservatórios artificiais; pacifica os conflitos sociais, pois tais áreas já são comumente consideradas 'de segurança' para os reservatórios artificiais, significando pouca ocupação residencial nas mesmas; e evita a ruptura da estabilidade dos contratos administrativos de concessão pública, mantendo o valor das tarifas originariamente previstas” (ARTIGAS, Priscila Santos; ROSA, Maria Clara Gomes. Novo Código Florestal: Comentários à Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012, à Lei n. 12.727, de 17 de outubro de 2012, e ao Decreto 7.830, de 17 outubro de 2012/ coordenação Édis Milaré, Paulo Affonso Leme Machado – 2. Ed. Rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, fl. 452).



    11. A questão referente à observância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar, porque imprescindível, na espécie, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA PARA MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 849.521-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2015).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.688-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora